Tribunal: TJDFT
Processo: 0728402-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. De acordo com o Enunciado no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.

2. Não se admite que o Magistrado induza o autor a requerer a redistribuição do feito. Nestes casos, a intimação do autor para apresentar os motivos que o levaram a propor a demanda em foro diverso do seu domicílio encoberta a declinação de ofício.

3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado da 2a Vara Cível de Águas Claras.